Tribunal: TJDFT
Processo: 0721468-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721468-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOVIN OUTDOOR COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, CASA NOVA OUTLET DE MOVEIS E DECORACAO - EIRELI - EPP, MOVIN COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - EPP, ESTILO CASA MOVEIS LTDA - ME APELADO: GUSTAVO LOPES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O NÃO CONHECIMENTO DO APELO - DESERÇÃO No ID 27232769, determinei a intimação das rés/apelantes para que promovessem o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, o que não foi cumprido. As apelantes juntaram aos autos duas Guias de Custas e Emolumentos, e os comprovantes de recolhimento correspondentes, porém referentes a outros autos (0725164-87.2019.8.07.0001), em que as partes também divergem, não se tratando, portanto, do presente feito. Ante o exposto, não conheço do apelo interposto por Movin Comércio, Importação e Serviços Ltda – EPP e outras, tendo em vista a deserção (CPC/15 1.007). P. I. Após, arquivem-se. SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA Relator